Tribunal: TJSP
Processo: 1001530-73.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082314
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001530-73.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
WELITON CASTOR DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 22694
APELAÇÃO CÍVEL No 1001530-73.2019.8.26.0481
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO - FORO DE PRESIDENTE EPITÁCIO - 2a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANO CAMARGO PATUSSI
APELANTE: WELITON CASTOR DA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO
MORAL. Contrato bancário. Parcelas inadimplidas incluídas em
cadastro de inadimplentes, diante do pagamento tardio, e já
excluídas, conforme documentação carreada aos autos. Inexigibilidade dos débitos. Descabimento. Sentença de
improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls.
191/194), de relatório adotado que, em ação de declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. dano moral ajuizada pelo apelante, julgou improcedentes os pedidos, condenando-o
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.
Apela o autor (fls. 141/146). Sustenta, em suma, que apresentou prova de
que as parcelas adimplidas foram incluídas indevidamente no cadastro de inadimplentes,
pelo que devem ser declaradas inexigíveis, bem como é de rigor a condenação do réu na
reparação moral, diante da ilegalidade das inscrições.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
VOTO
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. dano moral,
em que sustenta o autor a existência de restrição indevida dos nomes no cadastro de
inadimplentes por parcelas adimplidas.
O douto magistrado, acertadamente, desacolheu os pedidos, anotando
que: “(...), não logrou êxito a parte autora em comprovar os fatos constitutivos do direito
(art. 373, inc. I, do CPC), ou seja, demonstrando, de fato, o pagamento dentro do
vencimento da parcela em aberto de mês de fevereiro de 2018. Sem embargo, os
documentos apresentados pela parte autora não comprovam o pagamento oportuno das
referidas parcelas, pelo contrário, todas fora do prazo de vencimento, possibilitando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste modo, a cobrança e a inscrição no cadastro de inadimplentes. Consigno que todas
as consultas no sistema interno (fls. 15 e 116/121) remontam ao período posterior ao
vencimento da parcela de fevereiro de 2018, de modo que não há como aferir se houve,
de fato, a inclusão indevida no cadastro de inadimplentes. Nesse trilhar, em sede de
inversão do ônus da prova, a parte requerida comprovou que houve o pagamento após o
vencimento da parcela (fls. 181/185). Mesmo que assim não fosse, conforme relatório às
fls. 114/115, houve a baixa no referido cadastro de inadimplentes antes da propositura da
demanda”. (fls. 192, a partir do 7o §).
Sem razão o apelante.
É que não se há falar em inexigibilidade de débitos apontados, diante dos
pagamentos tardios das parcelas, que não já constam do cadastro de inadimplentes, pois
excluídos, consoante documentação carreada aos autos e conforme acima explicitado
pelo digno juízo a quo.
Assim, o desfecho de improcedência dos pedidos, pelos fundamentos
deduzidos, há de prevalecer.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho do advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11 do CPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade deferida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator